Tribunal: TJMT
Processo: 1033153-50.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033153-50.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (RECORRENTE), ADEMIR RUDZE TSIREPTEWE - CPF: 048.946.141-70 (RECORRIDO), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS DO PRIMEIRO SEMESTRE. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pelo Município de Campinápolis contra sentença que o condenou ao pagamento do terço constitucional sobre 15 dias de férias referentes ao primeiro semestre dos anos de 2023 e 2024 a professor contratado temporariamente, conforme previsto na Lei Complementar Municipal no 027/2011.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o professor contratado temporariamente tem direito ao recebimento do terço constitucional sobre os 15 dias de férias referentes ao primeiro semestre, mesmo após a rescisão do contrato temporário, conforme previsto na legislação municipal.

III. Razões de decidir
3. Conforme o Tema 551 de Repercussão Geral do STF, servidores temporários fazem jus a férias remuneradas acrescidas do terço constitucional quando houver expressa previsão legal, como ocorre no caso em análise.
4. A Lei Complementar Municipal no 027/2011, em seus artigos 56 e 57, garante expressamente aos profissionais da educação básica o gozo de férias anuais de 45 dias (30 dias ao final do ano letivo e 15 dias no término do primeiro semestre), bem como o pagamento do adicional de 1/3 sobre a remuneração.
5. O IRDR Tema 04 do TJMT consolidou o entendimento de que professores contratados temporariamente fazem jus a 45 dias de férias com incidência do adicional de 1/3 sobre todo o período.
6. O Município não comprovou o pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de férias referentes ao primeiro semestre, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso Inominado desprovido.

Tese de julgamento:

"O professor contratado temporariamente pelo Município de Campinápolis tem direito ao recebimento do terço constitucional sobre os 15 dias de férias referentes ao primeiro semestre, conforme previsto na Lei Complementar Municipal no 027/2011, independentemente da rescisão contratual ao final do ano letivo, desde que tenha usufruído do respectivo período de descanso."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7o, XVII c/c art. 39, § 3o; Lei Complementar Municipal no 027/2011, arts. 56 e 57; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1066677 (Tema 551 de Repercussão Geral); TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos formulados na inicial, para
CONDENAR
a ré ao pagamento do terço de férias sobre 15 dias do recesso do primeiro semestre de cada ano, devendo ser tomado por base o vencimento pago ao servidor, nos meses de janeiro dos referidos anos, a partir da folha de pagamento referente ao ano de 2023 e 2024, com correção monetária e juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

(...)”

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

Em suas razões recursais, o Município requer a reforma da sentença, sustentando que não houve prorrogação dos contratos com o recorrido, mas sim o término do contrato temporário e a realização de novos processos seletivos para contratação de professores indígenas. Argumenta que as férias de 45 dias, como pretende receber o recorrido, não lhe são de direito, pois o contrato temporário já estava rescindido quando das férias do final do ano letivo.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se ao direito do recorrido ao recebimento do terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias referentes ao primeiro semestre, conforme previsto no art. 56 da Lei Municipal no 027/2011.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença recorrida reconheceu expressamente a validade dos contratos temporários firmados entre as partes, afastando a alegação de nulidade suscitada pelo autor, ora recorrido
. Conforme consignado na decisão de primeiro grau, os contratos temporários celebrados entre o Município de Campinápolis e o recorrido observaram os requisitos constitucionais previstos no art. 37, IX, da Constituição Federal.

No que tange ao direito ao terço constitucional sobre os 15 dias de férias referentes ao primeiro semestre, a questão merece análise à luz do Tema 551 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que fixou a seguinte tese:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”.

No caso em análise, embora não tenha sido constatado o desvirtuamento da contratação temporária, verifica-se a existência de expressa previsão legal que assegura aos professores do Município de Campinápolis o direito a férias de 45 (quarenta e cinco) dias, sendo 30 (trinta) dias ao final do ano letivo e 15 (quinze) dias ao término do primeiro semestre.

Com efeito, a Lei Complementar Municipal no 027/2011, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Município de Campinápolis, estabelece que:

Art. 56. O Profissional da Educação Básica em efetivo exercício no cargo gozará de férias anuais:

I - De 30 (trinta) dias para os Professores e Apoio Administrativo Educacional/Educação Infantil, conforme o calendário escolar no final do ano letivo; (Redação dada pela Lei Complementar no
80
/2018)

a) 15 (quinze) dias no término do 1o (primeiro) semestre do ano letivo, conforme calendário escolar. (Redação dada pela Lei Complementar no
80
/2018)

Art. 57. Independentemente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, adicional correspondente a
1
/3 (um terço) de sua remuneração.

Assim, havendo expressa previsão legal que assegura aos professores do Município de Campinápolis o direito a férias de 45 (quarenta e cinco) dias, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) correspondente a esse período, não há como afastar o direito do recorrido ao recebimento do terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias referentes ao primeiro semestre.

Ademais, é importante registrar que foi fixado por meio de IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas), TEMA N. 04, que os profissionais da Educação Básica, que exercem suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a 45 dias de férias:

i)
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula,
e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

Cumpre destacar que o Município recorrente não comprovou o pagamento do terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias referentes ao primeiro semestre, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, não merece reparo a sentença recorrida, que condenou o Município de Campinápolis ao pagamento do terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias referentes ao primeiro semestre dos anos de 2023 e 2024.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL TEMPORÁRIO. PROFESSOR. FÉRIAS PROPORCIONAIS E TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE OS 15 DIAS DE FÉRIAS. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 027/2011. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de férias proporcionais e terço constitucional sobre 15 dias de férias do primeiro semestre de 2020, formulado por professor contratado temporariamente pelo Município de Campinápolis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o servidor público temporário tem direito ao recebimento de férias proporcionais quando não completa o período aquisitivo de 12 meses; e (ii) saber se é devido o pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de férias do primeiro semestre, conforme previsto na Lei Complementar Municipal no 027/2011.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme entendimento do STF no Tema 551 de Repercussão Geral, servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária.

4. A Lei Complementar Municipal no 027/2011, em seus artigos 56 e 57, garante expressamente aos profissionais da educação básica o gozo de férias anuais de 45 dias (30 dias ao final do ano letivo e 15 dias no término do primeiro semestre), bem como o pagamento do adicional de 1/3 sobre a remuneração por ocasião das férias.

5. A análise da ficha financeira e holerite demonstra que houve pagamento de "13 SALÁRIO RESCISÃO" e "1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS", mas não foram quitados o valor referente às férias proporcionais em si e o terço constitucional sobre os 15 dias adicionais de férias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O servidor público temporário do Município de Campinápolis tem direito a férias proporcionais e ao terço constitucional, independentemente de completar o período aquisitivo de 12 meses, quando houver previsão expressa na legislação municipal. 2. O terço constitucional deve incidir sobre a totalidade do período de férias previsto na Lei Complementar Municipal no 027/2011, que garante 45 dias de férias aos professores (30 dias ao final do ano letivo e 15 dias no término do primeiro semestre).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII c/c art. 39, § 3o; Lei Complementar Municipal no 027/2011, arts. 56 e 57.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020 (Tema 551 de Repercussão Geral).

(N.U 1037550-55.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, GABINETE 2. TERCEIRA TURMA, Julgado em 17/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE PELO MUNICÍPIO. ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 027/2011. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF E DO IRDR No 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04/TJMT). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o professor contratado temporariamente pelo Município de Campinápolis faz jus ao adicional de 1/3 sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias, à luz da Lei Complementar Municipal no 027/2011 e da jurisprudência aplicável; e (ii) apurar se o Município comprovou o pagamento integral do referido adicional, em especial sobre os 15 (quinze) dias de férias gozados no meio do ano letivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal 9STF), no julgamento do RE 1066677 (Tema 551 da Repercussão Geral), firmou entendimento de que servidores temporários não têm direito a férias remuneradas acrescidas de 1/3 constitucional, salvo em caso de expressa previsão legal ou contratual, ou quando comprovado o desvirtuamento da contratação.

No caso concreto, há expressa previsão legal no art. 57 da Lei Complementar Municipal no 027/2011, que assegura aos profissionais da Educação Básica, inclusive contratados temporariamente, o pagamento do adicional de 1/3 sobre as férias.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), consolidou entendimento de que os professores, inclusive os contratados temporariamente, fazem jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, com incidência do adicional de 1/3 sobre todo o período.

As provas juntadas aos autos (IDs 315614506 e 315614513) não demonstram de forma clara o pagamento do adicional sobre os 15 (quinze) dias de férias gozados no meio do ano letivo, limitando-se a comprovar o pagamento proporcional aos 30 (trinta) dias de férias do final do período escolar.

O art. 373, II, do CPC impõe ao município o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do servidor — no caso, o pagamento integral do adicional —, encargo do qual não se desincumbiu.

Constatada a ausência de comprovação do pagamento do terço constitucional referente aos 15 (quinze) dias de férias gozados entre as etapas letivas, impõe-se a reforma da sentença e o reconhecimento do direito do recorrente.

A atualização monetária e os juros devem seguir exclusivamente a Taxa Selic, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, a partir da rescisão contratual, uma vez que os fatos ocorreram após 9/12/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Professor contratado temporariamente por município que possua legislação específica prevendo férias e adicional de 1/3 faz jus ao recebimento integral do benefício.

O adicional de 1/3 constitucional deve incidir sobre a totalidade dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias previstos em lei, inclusive os 15 (quinze) dias gozados entre etapas letivas.

A ausência de comprovação do pagamento do adicional de 1/3 impõe a condenação do ente público ao adimplemento do valor correspondente.

A correção monetária e os juros devem observar exclusivamente a Taxa Selic, conforme o art. 3o da EC no 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; CPC, art. 373, II; EC no 113/2021, art. 3o; Lei Complementar Municipal no 027/2011, arts. 54, 55, 56 e 57.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1066677 (Tema 551 da Repercussão Geral), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 20.04.2020; TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 15.09.2022.

(N.U 1029765-42.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, GABINETE 1. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

Ademais, o fato de o contrato temporário ter sido rescindido ao final do ano letivo não afasta o direito do recorrido ao recebimento do terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias referentes ao primeiro semestre.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

Deixo de condenar o Recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT.
Contudo, diante do resultado do julgamento, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026